Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-39.2026.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000321-39.2026.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): NATHALIA SATZKE BARRETO, ANDRE PISSOLITO CAMPOS AGRAVADO: JAEL SEABRA DE SANTANA Advogado(s):MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão agravada observou os arts. 11 e 489 do CPC ao expor, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que justificam a concessão da tutela de urgência, sendo desnecessária fundamentação exauriente em decisões interlocutórias. A documentação dos autos evidencia que os descontos incidentes sobre os rendimentos da consumidora alcançam aproximadamente 49% de sua renda, circunstância apta a comprometer sua subsistência e caracterizar, em tese, situação de superendividamento. A Lei nº 14.181/2021 institui mecanismos de proteção destinados à preservação do mínimo existencial e à conciliação entre credores e consumidores superendividados, sem afastar a exigibilidade das obrigações regularmente contratadas. A regularidade formal dos contratos de empréstimo consignado não impede a incidência das normas protetivas do consumidor quando demonstrado comprometimento excessivo da renda e risco à manutenção das condições mínimas de subsistência. O Decreto nº 11.150/2022 não possui força normativa para restringir a proteção assegurada pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Código de Defesa do Consumidor quanto à preservação do mínimo existencial. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados quando constatado comprometimento excessivo da renda do consumidor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos. O perigo de dano se mostra presente, pois o risco suportado pela consumidora possui natureza alimentar e pode comprometer necessidades básicas, ao passo que eventual prejuízo da instituição financeira é patrimonial e reversível. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000321-39.2026.8.05.9000, em que figuram como apelante FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada JAEL SEABRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .